Tribunal: STF
Processo: RE 440703
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA
ENTRE UNIVERSIDADES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO LXIX DO ARTIGO 5º
 DA CARTA DE OUTUBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDAMENTOU NA LEI Nº
 9.536/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Ofensa à Carta Magna que,
se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, impedindo a
abertura da via extraordinária. Decisões no mesmo sentido: RE
442.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE 282.579-AgR,
Relator o Ministro Nelson Jobim; e RE 241.050-AgR, Relatora a
Ministra Ellen Gracie.
Agravo regimental manifestamente infundado,
ao qual se nega provimento.
Condenação da agravante a pagar multa
de cinco por cento sobre o valor da causa, a ser revertida em favor
do agravado, nos termos do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.